Tribunal: TJDFT
Processo: 0709780-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADES E COPARTICIPAÇÃO. PRESCRIÇÃO. VALORES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança, em que o Juízo de origem julgou procedente o pedido autoral para condenar a requerida a pagar o valor cobrado pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve a consumação do prazo prescricional; (ii) se de fato existem valores a serem adimplidos; (iii) se há excesso nos valores cobrados; e (iv) se a autora descumpriu acordo celebrado pelas partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de contratos celebrados com entidades de autogestão, o valor das mensalidades é calculado com base em critérios específicos e submetido a atualização atuarial, conforme disposições estatutárias, sendo apurado individualmente para cobrança mensal em face do titular, mediante avaliação de faixa etária, número de dependentes, além de eventuais valores devidos a título de coparticipação. Diante disso, a prescrição de eventuais valores cobrados pelo plano de saúde deve observar a regra geral do prazo decenal previsto no artigo 205 do CC, tendo em vista a ausência de previsão legal específica dispondo sobre tal espécie obrigacional.
3.1. No caso, os débitos venceram no período compreendido entre maio de 2019 a fevereiro de 2020, e a ação foi proposta em maio de 2023, se encontra, portanto, dentro do prazo prescricional incidente à hipótese.
4. A apresentação de réplica pela parte autora é facultativa no sistema processual brasileiro e sua ausência não torna incontroversos os fatos, mormente quando os fatos e documentos apresentados com a contestação se prestam tão somente para se contraporem às alegações da parte autora, não carreando nenhum fato ou argumento diverso dos que já compõem a lide.
5. Se a parte autora logrou demonstrar a regularidade da dívida e a parte requerida não demonstrou o pagamento desta, deve ser reconhecida a regularidade da cobrança.
6. Não havendo qualquer indicativo de efetiva realização de acordo entre as partes, não há como se acolher a referida argumentação, especialmente no que se refere à alegação formulada pela requerida de descumprimento da avença pela parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373.
CC, art. 205
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1453446/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016.
TJDFT, APC 0720712-05.2022.8.07.0009, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024; APC 0703701-48.2017.8.07.0005, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024; e 0704564-93.2020.8.07.0006, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2022.